Tribunal: TJSP
Processo: 0105938-09.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Recurso ministerial visando a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Fundada dúvida acerca da propriedade das drogas apreendidas na data dos fatos – Em sendo

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Recurso ministerial visando a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Fundada dúvida acerca da propriedade das drogas apreendidas na data dos fatos – Em sendo o quadro probatório insuficiente para demonstrar os fatos que compõem a acusação, impõe-se a proclamação do 'non liquet', com total independência de reconhecer-se a possibilidade de que tenham os fatos ocorrido conforme descritos na denúncia. Firmar o juízo condenatório em mera probabilidade implicaria desprezar os postulados norteadores da atividade de persecução penal 'in judicio', erigidos às custas de longa evolução histórico-científica do Direito. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105938-09.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIEL
DA SILVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105938-09.2015.8.26.0050
2
VOTO no 13349
Apelação no 0105938-09.2015.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 28a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: MARCIEL DA SILVA MACHADO
Apelação Criminal
Tráfico de entorpecentes (art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06) Sentença de absolvição por
insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo
Penal)

Recurso
ministerial
visando
a
condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, nos
termos da denúncia
Fundada dúvida acerca da
propriedade das drogas apreendidas na data dos fatos Em
sendo o quadro probatório insuficiente para demonstrar os
fatos que compõem a acusação, impõe-se a proclamação
do 'non liquet', com total independência de reconhecer-se a
possibilidade de que tenham os fatos ocorrido conforme
descritos na denúncia. Firmar o juízo condenatório em mera
probabilidade
implicaria
desprezar
os
postulados
norteadores da atividade de persecução penal 'in judicio',
erigidos às custas de longa evolução histórico-científica do
Direito. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 28a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 91/93, por meio da
qual foi o sentenciado supramencionado absolvido da acusação contra
ele formulada por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
contra ela se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 101,
arrazoando o apelo às fls. 108/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105938-09.2015.8.26.0050
3
O i. Promotor de Justiça pleiteia a condenação do apelado nos
termos da denúncia, alegando, em síntese, que o quadro probatório
amealhado no processo demonstrou cabalmente a veracidade dos
fatos nela articulados.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 118/124), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 131/138).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Ministério Público imputou a MARCIEL DA SILVA MACHADO
a prática do delito de tráfico de entorpecentes porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, ele “trazia
consigo para fins de tráfico 11,2g de cocaína distribuídos em 21
porções..., sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar...” (fl. 1).
Em que pese o notável esforço despendido pelo i. Promotor de
Justiça oficiante, do exame da prova colhida em juízo depreende-se
que a solução de improcedência é a que melhor se ajustava ao
imperativo de realização da Justiça.
O i. Julgador de Primeiro Grau, ao optar pela absolvição do
acusado, o fez sob os seguintes fundamentos (fl. 353):
“O réu negou a imputação [ao ser interrogado em juízo]... e as demais provas
produzidas mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.
'Com efeito, os policiais militares Reinaldo Luiz e Cesar Ponde apresentaram
contradições nos depoimentos policiais e judiciais que prestaram, inclusive ambos afirmando
expressamente ao magistrado que se recordavam parcialmente dos fatos narrados na denúncia.
'Realmente, perante a autoridade policial e na data dos fatos, ambos disseram que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105938-09.2015.8.26.0050
4
a droga apreendida estava nas mãos e no bolso da calça do réu. 'Perante a autoridade judicial,
contudo, passaram a dizer que fora encontrada em uma caçamba apontada pelo denunciado,
explicando que ele só trazia consigo dinheiro em notas trocadas.
'Não bastasse, César Ponde afirmou ao magistrado, diferentemente de Reinaldo, que o
réu tinha pinos de cocaína também no bolso de sua calça. Como se vê, são flagrantes as
contradições nos depoimentos judiciais e policiais prestadas por aqueles dois militares, que ainda
sequer souberam precisar a quantidade e a espécie de drogas apreendidas, bem como o valor do
dinheiro encontrado.
'Registre-se que o policial Reinaldo chegou a dizer que sofreu um 'trauma' por sua
exoneração da função de policial militar, em processo administrativo que considerou ter ele
'denegrido a imagem da corporação', mais um indicativo da fragilidade da prova oral produzida
pela acusação.
'Tais circunstâncias demonstram não haver a certeza necessária de que era
efetivamente o denunciado quem portava o entorpecente apreendido naquele dia.”
Cabe comentar a prova trazida aos autos, para demonstrar o
acerto da conclusão acima mencionada.
O policial militar Reinaldo Luiz José Lima, um dos responsáveis
pela prisão em flagrante, na fase inquisitória (fl. 9) disse que “em
patrulhamento de rotina avistou um indivíduo com atitude suspeita...
[Ele] segurava um saquinho de salgadinho... Resolveu aborda[-lo]... No
saquinho, havia diversos pinos com substâncias que aparentavam ser
drogas... Em revista pessoal, [constatou-se que ele guardava ainda]
mais uns pinos dentro da [sua] bermuda... [e] R$ 70,00 em trocados de
diversas notas... Em entrevista local, [ele]... alegou que não era
proprietário das drogas, mas estava a fazer entrega para outro
'menino'...” (fl. 9). Em juízo (mídia), acrescentou que no ano de 2017
foi denunciado por crimes de corrupção ativa. Embora tenha sido
absolvido, sofreu pena de demissão ao final do processo administrativo
disciplinar correspondente, cuja conclusão foi no sentido de que sua
conduta era apta a “manchar a imagem da corporação” (mídia).
O também policial militar César Ponde Cardoso, na fase
inquisitória (fl. 11), disse que “avistou [MARCIEL]... em atitude
suspeita... [com] um saquinho de salgadinho..., [no qual foram
encontrados] diversos pino com substâncias que aparentavam ser
droga... [Havia ainda] mais uns pinos dentro da bermuda [dele]... e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105938-09.2015.8.26.0050
5
70,00 em trocados...” (fl. 11). Em juízo (mídia), disse que o local dos
fatos é um ponto de drogas bastante conhecido no bairro Jardim
Matarazzo. No momento da abordagem, o réu estava acompanhado
de mais três ou quatro rapazes. Todos foram abordados, mas somente
MARCIEL tinha droga. Havia alguns pinos de cocaína em um dos
bolsos de sua calça. Após ser entrevistado, ele confessou que havia
escondido mais droga em uma caçamba próxima. Revistando-a,
encontrou um saco de salgadinho, no qual havia mais pinos de
cocaína.
MARCIEL, na fase inquisitória (fls. 12/13), alegou que “estava
carregando a droga... de favor para um menino que conheceu na
região [em que foi abordado]... Não sabe dizer o nome [dele]...” (fl. 12).
Em juízo (mídia anexada ao termo de audiência de fls. 91/93),
diversamente, alegou que estava “no local dos fatos conversando com
amigos, quando foi abordado e revistado por policiais militares... e
nada de ilícito encontraram em seu poder. Porém, após... [encontrarem
no chão] um saco contendo pinos de cocaína... a cerca de vinte metros
do local onde se encontrava, obrigaram-no a [assumir a propriedade
dessa droga e a] dizer onde havia mais... Assustado, apontou
aleatoriamente uma caçamba ali existente, sem saber se havia
realmente drogas nesse local. Foi quando tais policiais acharam em
seu interior mais pinos de cocaína. Não tinha qualquer relação com as
drogas apreendidas e desconhecia a existência [delas]...” (cf.
sentença, fl. 92).
Em que pese a confissão ofertada na fase inquisitória,
consideradas as peculiaridades do caso retratado nestes autos, não é
possível excluir a possibilidade de que o réu tenha assumido a
propriedade da droga por temor em relação a um dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105938-09.2015.8.26.0050
6
responsáveis pela prisão em flagrante, que o teria compelido a tanto.
Efetivamente,
como
bem
destacado
pelo
i.
Magistrado
sentenciante, há que considerar que o policial Reinaldo Luiz José Lima
foi exonerado do cargo público que ocupava alguns meses após os
fatos, em decorrência de investigações conduzidas pela Corregedoria
da Polícia Militar com o fito de apurar, entre outras condutas
incompatíveis com o exercício da sua função, a de “forjar flagrantes em
troca de propina”1, fato amplamente noticiado na mídia.
Esse dado, embora não autorize a automática invalidação de
todos os atos praticados pelo ex-policial antes de sua exoneração,
lança sobre eles um manto de suspeição que obriga sejam as provas
correspondentes examinadas com olhos mais aguçados, inclusive com
o alijamento do tradicional olhar prestigioso que preside o exame da
conduta dos agentes da administração pública.
E, no caso sub examine, esse olhar agudo, ao projetar-se sobre
todas as nuances do fato, permite visualizar a plausibilidade da versão
fática ofertada pelo acusado, obrigando que se lhe conceda o benefício
da dúvida.
E a situação acima, há que convir, acarretou o enfraquecimento
dos elementos de convicção disponíveis nos autos, entendidos como o
substrato indispensável à formação de um juízo condenatório
consistente ou, em palavras análogas, uma base segura para justificar
a responsabilização do acusado e a imposição das penas
correspondentes ao delito que lhe foi imputado.
1 Conforme notícia publicada no site da “Jovem Pan” em 01/02/2016. Disponível em: https://jovempan.com.br/noticias/corregedoria-
investiga-11-pms-por-achacar-traficantes-e-revender-drogas-em-sp.html. Consulta em: 17/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105938-09.2015.8.26.0050
7
Em situações que tais, a decisão de improcedência emerge
como a única solução condizente com os postulados de Justiça, com
total independência de que a acusação estivesse, em princípio,
revestida de razoabilidade e probabilidade.
É que firmar o juízo condenatório com base na mera
probabilidade de que tenha réu praticado o delito que lhe foi imputado,
significaria desprezo aos postulados norteadores da atividade de
persecução penal in judicio, erigidos às custas de longa evolução
histórico-científica do Direito. Consistiria, ademais, em violação do
princípio constitucional da “presunção de inocência”, assegurado em
nossa Carta Magna e em outras declarações de direitos de âmbito
internacional, em especial a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de
1969), a qual o Brasil ratificou formalmente através do Decreto no 678,
de 06 de novembro de 1992, Publicado no DOU de 09 de novembro de
1992.
Em suma, porque os elementos de convicção disponíveis nos
autos eram francamente insuficientes a que se extraísse conclusão
revestida de razoável grau de certeza acerca do ocorrido, era natural
que o i. Julgador de Primeiro Grau pronunciasse o non liquet.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso ministerial.
OTAVIO ROCHA
Relator